Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-69.2026.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-69.2026.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (REQUERENTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO CONTRA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL ISOLADA ORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO. ALEGADA PARCIALIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS, DIVÓRCIO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE AMIZADE ÍNTIMA, INIMIZADE OU INTERESSE NA CAUSA. INCONFORMISMO COM ATOS DECISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE REJEITADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Suspeição Cível suscitado em face da magistrada da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) competência para apreciar e julgar incidente processual de suspeição contra juíza de primeiro grau; (ii)
as condutas apontadas pelo excipiente configuram suspeição da julgadora conforme o art. 145 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça atribui às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado a competência para julgar suspeição ou impedimento contra juízes de primeiro grau quando não reconhecidos pelo próprio magistrado.

4. O art. 145 do CPC prevê hipóteses taxativas de suspeição, por se tratar de norma restritiva ao exercício da jurisdição, de modo que não admite interpretação extensiva.

5. A suspeição exige prova concreta e objetiva de amizade íntima, inimizade, interesse no julgamento ou conduta que comprometa a imparcialidade judicial, não bastando conjecturas, alegações genéricas ou inconformismo com decisões desfavoráveis.

6. O suscitante não comprova vínculo pessoal da magistrada com a parte adversa, sua filha ou suas advogadas, nem demonstra inimizade, interesse na causa ou conduta externa aos autos reveladora de parcialidade.

7. Questionamentos sobre bloqueios, restrições patrimoniais, suposta omissão, erro de julgamento, ilegalidade ou desconsideração de teses jurídicas dizem respeito ao acerto ou desacerto de atos jurisdicionais e devem ser impugnados pelos meios processuais próprios.

8. O julgamento de mérito do incidente prejudica o Agravo interno interposto contra decisão que recebeu o incidente sem efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Incidente de suspeição rejeitado. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1.

A suspeição judicial exige prova concreta e objetiva de amizade íntima, inimizade, interesse no julgamento ou conduta apta a comprometer a imparcialidade do magistrado. 2. O inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis deve ser deduzido pelos meios processuais próprios e não configura, por si só, causa de suspeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145 e 146, § 1º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 21, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência, j. 22.03.2025, publ. DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Incidente de Suspeição Cível suscitado por ORIVALDO RIBEIRO em face da magistrada da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, formulado no bojo do
Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 1051872-91.2024.8.11.0041 ajuizado por LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO em desfavor de ORIVALDO RIBEIRO
.

O suscitante narra que a magistrada teria atuado com parcialidade em feitos envolvendo divórcio, cumprimento de sentença de obrigação alimentar e embargos à execução, afirmando que as decisões proferidas revelariam favorecimento à ex-cônjuge, omissão quanto a pedidos relevantes, bloqueio indevido de proventos de aposentadoria, restrições patrimoniais e desconsideração de teses jurídicas por ele deduzidas. Alega a existência de amizade íntima entre a magistrada e a parte adversa, sua filha e as advogadas que as representam, bem como inimizade gratuita em relação ao suscitante, embora afirme não conhecer pessoalmente a julgadora. Requer a declaração de suspeição da Magistrada e, na sequência, seja declarada extinta a execução (id. 343072394).

A Magistrada suscitada, ao apreciar a arguição, não reconheceu a suspeição, registrando que a petição não apresentava fato objetivo ou minimamente verossímil apto a justificar a instauração do incidente, por estar fundada em alegações genéricas e subjetivas, desprovidas de comprovação quanto à existência de amizade íntima ou qualquer vínculo pessoal ou profissional com a parte adversa ou seus procuradores. Consigna que o inconformismo com decisões judiciais deve ser impugnado pelos meios recursais próprios, não podendo ser convertido em causa de suspeição, sob pena de indevido afastamento do juiz natural. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do incidente (id. 343072399).

O incidente foi recebido sem efeito suspensivo (id. 343704353).

O suscitante interpôs Agravo Interno, reiterando as alegações de parcialidade e sustentando a necessidade de suspensão dos processos de origem, notadamente em razão de atos constritivos supostamente ilegais praticados no cumprimento de sentença de alimentos (id. 347665883).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela rejeição do incidente, destacando que as alegações não se amoldam às hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do CPC e que não há prova idônea de amizade íntima, inimizade capital ou interesse da magistrada no julgamento da causa (id. 363031387).

O suscitante formulou novo pedido de tutela de urgência, invocando fatos supervenientes (id. 363905375).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, por ausência de ato judicial novo, concreto e individualizado que justificasse a reanálise da decisão anterior (id. 363923893).

O suscitante, em petição de id. 370578866 suscita a competência da Corregedoria-Geral da Justiça para apreciar e julgar o feito (id. 370578866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da competência

Inicialmente, cumpre analisar a alegação formulada pelo suscitante na petição de id. 370578866, de que competiria à Corregedoria-Geral da Justiça apreciar e julgar o presente incidente.

Nos termos do art. 21, II, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado julgar “a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos”.

No caso, trata-se de arguição de suspeição oposta contra a Magistrada da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, não reconhecida pela própria julgadora, com posterior remessa ao Tribunal para apreciação do incidente, exatamente na forma prevista pelo art. 146, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não se cuida, portanto, de procedimento administrativo-disciplinar, sindicância ou apuração correcional de conduta funcional, hipóteses que poderiam atrair a atuação da Corregedoria-Geral da Justiça, mas de incidente processual de suspeição.

Assim, rejeito a alegação de incompetência arguida pelo excipiente.

2.

Da suspeição

O incidente de suspeição deve ser examinado nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses taxativas para o afastamento do magistrado diante de vínculo pessoal ou interesse na causa. Por se tratar de norma restritiva ao exercício da jurisdição, o texto não admite interpretação extensiva, que assim dispõe:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes."

A aplicação do dispositivo exige prova concreta e objetiva de favorecimento ou de conduta que comprometa a imparcialidade do Juiz, não bastando, para esse fim, meras conjecturas ou o inconformismo com decisões desfavoráveis.

O suscitante fundamenta sua pretensão no art. 145, incisos I e V, do Código de Processo Civil, sustentando que a magistrada teria atuado com parcialidade nos processos de origem, em razão de suposta amizade íntima com a parte adversa, sua filha e as advogadas que as representam, bem como por proferir decisões que teriam favorecido indevidamente a ex-cônjuge.

O incidente foi apresentado no bojo do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos n. 1051872-91.2024.8.11.0041, ajuizado por LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO em desfavor de ORIVALDO RIBEIRO, mas nas razões deduzidas pelo suscitante, foram mencionados outros processos relacionados às mesmas partes, quais sejam: (i) Ação de divórcio n. 1033851-04.2023.8.11.0041, cuja apelação foi julgada e remetida ao Superior Tribunal de Justiça em 04/12/2025; e (ii) Embargos à Execução n. 1083829-76.2025.8.11.0041, no qual a petição inicial foi indeferida em 17/11/2025 e a sentença mantida em Apelação julgada em 22/5/2026.

No caso, verifica-se que o suscitante não trouxe prova concreta de que a magistrada possua amizade íntima com a parte adversa, sua filha ou suas advogadas, tampouco demonstrou a existência de inimizade pessoal, interesse no julgamento da causa ou qualquer conduta externa aos autos capaz de comprometer a imparcialidade judicial.

Os fundamentos invocados pelo excipiente concentram-se, essencialmente, no deferimento de pedidos de bloqueio, restrições patrimoniais e suposta desconsideração de teses jurídicas arguidas nos processos de divórcio, cumprimento de sentença de alimentos e embargos à execução.

Tais questionamentos, contudo, dizem respeito ao acerto ou desacerto de atos jurisdicionais praticados pela magistrada no exercício regular da função judicante, pois eventual nulidade, omissão, erro de julgamento ou ilegalidade deve ser discutido pelos meios processuais próprios, como recursos, impugnações ou medidas autônomas cabíveis, não pela via do incidente de suspeição.

Além disso, a magistrada suscitada, ao apresentar suas razões, afirmou inexistir qualquer relação pessoal ou profissional com as partes ou seus procuradores, destacando que as alegações formuladas são genéricas, subjetivas e desprovidas de suporte probatório. Tal manifestação não foi infirmada por qualquer prova produzida pelo suscitante
.

O incidente de suspeição não se presta à rediscussão do mérito das decisões judiciais, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição apresentada contra o Juiz de Direito por suposto prejulgamento da lide. O excepto não reconheceu a suspeição e encaminhou os autos ao Tribunal. O Ministério Público opinou pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que caracterizem a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspeição exige prova objetiva de amizade, inimizade ou interesse na causa, não bastando o inconformismo da parte.

4. O fato de o juiz decidir contra a parte não configura, por si só, suspeição.
5. Não há provas de parcialidade ou interesse do magistrado, sendo inviável a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Exceção de suspeição improcedente.
Tese de julgamento:

1. A suspeição exige prova concreta de parcialidade ou interesse do magistrado, não bastando decisões contrárias à parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145 e 146, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Petição Cível nº 70084680214; TJMT, N.U 1022387-43.2022.8.11.0000.”

(TJMT, N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ademais, as considerações genéricas do excipiente sobre o sistema de Justiça e referências a manifestações públicas de autoridades, sem que demonstre relação direta, objetiva e juridicamente relevante entre tais elementos e a atuação da magistrada suscitada, não evidencia parcialidade.

Portanto, ausente prova idônea de amizade íntima, inimizade capital, interesse no julgamento ou conduta concreta reveladora de parcialidade, bem como quaisquer das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do CPC, não há razão que justifique o acolhimento do incidente.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO o Incidente de Suspeição.

JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026